Tribunal: STF
Processo: HC 187306
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TRANCAMENTO DE PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA GERAL. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM ‘HABEAS CORPUS’ É MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    – Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade.
    – No caso concreto, a peça acusatória atende satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, pois expôs, a época, o local e a forma como supostamente os acusados teriam cometido os crimes e sua qualificação, indicando o fato típico imputado, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os aos acusados, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos. Precedentes.
    – Ademais, esta Corte Superior admite a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar de forma minudente as ações imputadas aos agentes, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre suas condutas e o fatos criminosos que lhes são imputados. Precedentes.
    – Agravo regimental não provido.”
    (RHC 123.447-AgRg/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, que seja determinada “(...) a suspensão da ação penal de origem, até o julgamento definitivo do presente ‘writ’”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator